Tribunal: TJSP
Processo: 0047849-47.2002.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Ré citada por edital - Processo e prazo prescricional suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal - Limite da suspensão da prescrição que é regulado pelo lapso prescricional correspondente à pena máxima cominada ao crime - Inteligência da Súmula 415 do STJ - Precedentes do STJ - Processo que permaneceu suspenso por mais de 08 (oito)

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Ré citada por edital - Processo e prazo prescricional suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal - Limite da suspensão da prescrição que é regulado pelo lapso prescricional correspondente à pena máxima cominada ao crime - Inteligência da Súmula 415 do STJ - Precedentes do STJ - Processo que permaneceu suspenso por mais de 08 (oito) anos - Retomada da contagem do prazo prescricional durante a suspensão do processo - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da ré, prejudicada a análise recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000784882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0047849-47.2002.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SUELI DIAS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram, de ofício, extinta a punibilidade da ré Sueli Dias Silva pela
prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, primeira
figura, 109, inciso V, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal, prejudicada a
análise recursal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0047849-47.2002.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/5
Apelação Criminal no 0047849-47.2002.8.26.0050
Juízo de origem: 11a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelante: Sueli Dias Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Vivian Brenner de Oliveira
Voto no 14.324
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Ré citada
por edital - Processo e prazo prescricional suspensos, nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal - Limite da
suspensão da prescrição que é regulado pelo lapso
prescricional correspondente à pena máxima cominada ao
crime - Inteligência da Súmula 415 do STJ - Precedentes do
STJ - Processo que permaneceu suspenso por mais de 08
(oito) anos - Retomada da contagem do prazo prescricional
durante a suspensão do processo - Prescrição da pretensão
punitiva - Ocorrência - Reconhecimento, de ofício, da extinção
da punibilidade da ré, prejudicada a análise recursal.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 150/159,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou a ré
Sueli Dias Silva como incursa nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, por duas
vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial aberto, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal; tendo-lhe sido substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção corporal,
além de prestação pecuniária.
Inconformada, a ré apela buscando a absolvição por falta de
provas (fls. 161/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0047849-47.2002.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/5
O recurso foi recebido (fl. 159) e regularmente contrariado
(fls. 168/171).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 177/182).
É o relatório.
A apelante Sueli Dias Silva foi condenada como incursa nas
penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput,
ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo legal.
A sentença condenatória transitou em julgado para a
acusação (fl. 172).
Note-se que a acusada foi citada por edital e não compareceu
em juízo, razão pela qual o processo e o curso do prazo prescricional foram
suspensos em 14/08/2003 (fl. 86), sendo apenas determinada a produção
antecipada de provas.
Posteriormente, ela foi citada pessoalmente, oportunidade em
que o processo e o prazo prescricional retomaram o seu curso em 08/01/2019 (fl.
141).
Sucede, contudo, que a suspensão da prescrição não
acompanha, necessariamente, a suspensão do processo aqui determinada.
Isto porque, sedimentou-se o entendimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0047849-47.2002.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/5
suspensão da prescrição perdurará, obedecidos os limites previstos no artigo 109
do Código Penal, pelo lapso correspondente à prescrição da pena máxima
cominada ao delito imputado, nos termos da Súmula 415 do Superior Tribunal de
Justiça.
A propósito, sobre o tema, confira-se: "[...] 1. Nos termos do
enunciado 415 do Superior Tribunal de Justiça, nos casos do artigo 366 do
Código de Processo Penal, 'o período de suspensão do prazo prescricional
é regulado pelo máximo da pena cominada'. 2. Uma vez decorrido o prazo
prescricional com base na pena máxima em abstrato para o crime durante a
suspensão, esta cessa e a prescrição volta a fluir" (STJ, RHC no 54.676/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/03/2015).
No caso em apreço, a prescrição da pretensão punitiva ficou
suspensa por mais de 15 (quinze) anos, como visto acima.
E, considerando-se que a pena máxima cominada para cada
delito isoladamente é de 08 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional voltou a
correr, pelo remanescente, a partir de 13/08/2015, observada a regra do artigo 10
do Código Penal (depois de 12 anos, nos termos do disposto no artigo 109, inciso
III, do Código Penal).
Assim, como entre a data do recebimento da denúncia
(07/08/2002 - fl. 48) e a da suspensão do artigo 366 do Código de Processo
Penal (14/08/2003 - fl. 86), somado ao período remanescente (a partir de
13/08/2015) até a data da publicação da sentença condenatória (21/03/2019 - fl.
150), já decorreu o lapso liberatório de 04 (quatro) anos, previsto nos artigos 109,
inciso V, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal, considerada a pena aplicada
para cada crime isoladamente, sem o aumento pela continuidade delitiva, impõe-
se o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da
pretensão punitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0047849-47.2002.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/5
Ante o exposto, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade da ré
Sueli Dias Silva pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
artigos 107, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1o, e 119, todos do Código
Penal, prejudicada a análise recursal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator